Tribunal: STF
Processo: ARE 1370056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação. Ação de obrigação de fazer. Servidor estadual. Adicional de periculosidade. Cabimento. Laudo pericial. O adicional de periculosidade tem natureza propter laborem, sendo devido somente em razão de condições excepcionais de trabalho que exponham o servidor a situações que podem afetar à sua saúde ou integridade física. Integra outros direitos, a saber, insalubridade ou penosidade, dependendo de lei específica do ente público a que se vincula o servidor que pretende recebê-lo, nos exatos termos do art. 83, inciso XVIII, da Constituição Estadual. No âmbito do réu, embora o tema não tenha sido objeto de regulamentação completa e detalhada, a matéria é tratada pela Lei nº 1.270/87 que, ao dispor sobre a concessão de adicionais de periculosidade e insalubridade, afirma que estes podem ser concedidos a servidor de qualquer órgão da Administração Direta ou Autárquica que trabalhe em serviços de saúde e em ambientes inflamáveis ou explosivos. Embora, a princípio, a referida norma restrinja o direito ao recebimento do adicional a um grupo de servidores, vinculados à prática de determinadas atividades, deve-se reconhecer que a melhor interpretação da regra é aquela que permite a qualquer servidor que exerça suas funções em situação de periculosidade, tenha direito ao adicional. No caso em análise, o servidor exerce função de eletricista e segundo o laudo pericial suas atividades são desenvolvidas em instalações que não atendem às normas de segurança impostas pela legislação vigente, inexistindo medidas preventivas de controle do risco elétrico e outros adicionais. O apelante sequer fornece ao apelado equipamento de proteção individual – EPI necessário ao exercício de suas funções. Por tal motivo, concluiu a perícia pela caracterização da periculosidade. Assim, sendo patente o descaso do ente público com a segurança do servidor, correta a sentença ao reconhecer o direito do apelado ao recebimento do adicional de periculosidade. Precedentes. Afastamento da condenação do réu ao pagamento de taxa judiciária. Recurso parcialmente provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente